Tribunal: TJDFT
Processo: 0728332-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728332-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO MACHADO COELHO, LUCIANA BRASIL FERREIRA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS LISBOA DE ALMEIDA, VALDISIA AMARAL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FERNANDO MACHADO COELHO e outra (devedores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0729719-84.2018.8.07.0001 proposta por MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA e outro em desfavor dos ora agravantes, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 162636731 dos autos originários): “Foram apresentadas impugnações à penhora pelos executados (ID. 161276140) e pelos terceiros adquirentes (ID. 162090350). Observa-se que as peças apresentadas contemplam, basicamente, os mesmos argumentos, quais sejam: 1) Nulidade do Acórdão que Julgou o Agravo de Instrumento no 0714963-39.2019.8.07.0000, diante da suposta ausência de intimação dos terceiros adquirentes para oporem embargos de terceiro; 2) Impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família. Quanto ao primeiro argumento, não cabe a este Juízo de 1o grau se imiscuir na decisão já transitada em julgado proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que foi mantida após diversos recursos, os quais, inclusive, chegaram até o Superior Tribunal de Justiça. Caso fosse analisada a alegação de nulidade do Acórdão, haveria violação das normas processuais civis e constitucionais relativas à divisão de competência. Já em relação ao segundo argumento, também não merece prosperar. Primeiramente, nenhum dos impugnantes comprovou que o imóvel objeto de penhora constitui residência única utilizada pelo casal ou entidade familiar como moradia permanente, o que, por si só, é suficiente para a rejeição da alegação. Veja-se jurisprudência neste sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM REGISTRO IMOBILIÁRIO. CONVERSÃO EM PENHORA. POSSIBILIDADE. DIFICULDADE DE ALIENAÇÃO PATRIMONIAL E FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIADE. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. É possibilitado ao credor requerer a anotação de um processo executivo no registro de imóvel passível de penhora, arresto ou indisponibilidade. Inteligência do art. 828 do CPC. 2. A medida é efetiva ainda que presentes outras averbações no registo do mesmo imóvel, considerando que dificulta eventual alienação patrimonial, além de poder ser usada no caso de fraude à execução. Interpretação conforme o §4o do art. 828 do CPC. 3. A impenhorabilidade do bem de família exige a prova de que o imóvel constitui residência única utilizada pelo casal ou entidade familiar como moradia permanente. Aplicação do art. 5o da Lei 8.009/90. 4. Recurso provido. (Acórdão 1439382, 07148317420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que assim não fosse, o e. TJDFT entende que, uma vez que é reconhecida a fraude à execução, fica afastada a norma protetiva do bem de família. Destaque-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOAÇÃO DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. VIABILIDADE. 1. De acordo com entendimento do STJ, considera-se fraude à execução a doação de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo do negócio gratuito, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. 2. Caracterizada fraude à execução na alienação do único imóvel do executado, em evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma protetiva do bem de família. Precedentes no STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1644813, 07350963420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO. COMPRA E VENDA. VIABILIDADE. SÚMULA 84. STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. DEMANDA EM CURSO. CIÊNCIA DO DEVEDOR. REGISTRO DA PENHORA. MÁ-FÉ. TERCEIRO ADQUIRENTE. PRESUNÇÃO. CAUTELAS MÍNIMAS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO INCIDÊNCIA. FRAUDE RECONHECIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a tese de impenhorabilidade do bem de família pode ser analisada a qualquer tempo, desde que não tenha sido objeto de decisão anterior. Precedente. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 4. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundamentados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (STJ, Súmula no 84). 5. "Para que seja configurada a fraude à execução é necessário que haja uma demanda em curso quando da alienação de bens e que o devedor tenha ciência sobre a ação movida" (Acórdão 1273489, 07072287420188070004, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (STJ, Súmula 375). 7. É dever do terceiro adquirente a comprovação de que adotou as cautelas necessárias para a aquisição do bem não sujeito a registro (CPC, art. 792, § 2o), sob pena de presunção de má-fé. Precedente. 8. É inviável concluir pela boa-fé do terceiro adquirente de imóvel situado em área irregular, por meio de cessão de direitos, que não adota cautela mínima ou diligencias no próprio condomínio onde se situa o bem para obter informações facilmente acessíveis, como a existência de um outro dono cadastrado (que não é o cedente), sobretudo quando não comprova sequer o respectivo pagamento ou a compra real do bem. 9. Não há que se falar em impenhorabilidade de bem, por ser de família, se foi reconhecida a fraude à execução. 10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1411155, 07057455320218070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, rejeito as impugnações e mantenho a penhora do imóvel "lote 1, Quadra Intermediária QI 5/2 SHI/Norte-DF". No mais, aguarde-se a comprovação da averbação pelo exequente, nos termos da Decisão de ID. 159157671.”. Em suas razões recursais (ID 49004328), informam que foi reconhecida a fraude à execução e determinada a penhora do imóvel denominado SHI/Norte QI 05, Conjunto 03, Lote 01, Lago Norte. Noticiam que os adquirentes de boa-fé, Sr. Edgar da Silva e outra, ajuizaram ação de embargos de terceiros, que foram extintos por falta de interesse de agir, pois, nos autos do cumprimento de sentença, foi reconhecida a inexistência de fraude à execução. Noticiam que os credores interpuseram agravo de instrumento em relação à decisão proferida no cumprimento de sentença, que foi provido para reconhecer a existência de fraude à execução e para determinar a penhora do imóvel dos adquirentes. Discorrem sobre os diversos recursos interpostos visando reverter a decisão que reconheceu a fraude à execução. Informam que os autos retornaram para o juízo de primeira instância, sendo determinada a penhora do imóvel. Argumentam que a impugnação à penhora não foi acolhida. Sustentam a nulidade do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento de n.o 0714963-39.2019.8.07.0000, o qual reconheceu a fraude à execução, pois os adquirentes do imóvel não foram ouvidos e nem participaram dos autos do recurso. Mencionam que somente tomaram conhecimento da referida decisão ao serem intimados da penhora. Argumentam que houve violação ao contraditório e à ampla defesa. Asseveram que os adquirentes do imóvel deveriam ter sido intimados para apresentar embargos de terceiros, conforme prevê o art. 792, § 4o, do CPC. Defendem que a decisão que reconheceu a fraude é nula, bem como não faz coisa julgada em relação aos adquirentes do bem. Argumentam que os executados, na época da alienação do imóvel, estavam se divorciando e precisavam partilhar o patrimônio. Afirmam que o imóvel era o único bem do casal e era destinado à residência e moradia da família, caracterizando-se como bem de família. Defendem que não há fraude à execução na alienação do bem de família, pois este jamais seria expropriado para satisfazer a dívida. Discorrem sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postulam o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos no processo originário para entender a situação processual. Os credores alegaram a existência de fraude à execução e postularam a penhora do imóvel denominado QI 05, Conjunto 03, Lote 01, Lago Norte. A decisão de ID 25420430 dos autos de origem determinou a intimação dos terceiros adquirentes para que, caso quisessem, opusessem embargos de terceiro. Os adquirentes, ora agravantes, opuseram embargos de terceiro, conforme os autos de n.o 0701722-92.2019.8.07.0001. A decisão de ID 39220044 dos autos de origem rejeitou a alegação de fraude à execução e determinou que se trasladasse cópia para os embargos de terceiro, tendo a referida decisão sido proferida em 15/07/2019. Logo em seguida, o juízo a quo proferiu sentença nos autos dos embargos de terceiro extinguindo o feito por falta de interesse de agir dos embargantes, pois no cumprimento de sentença foi rejeitada a alegação de fraude à execução. Transcrevo o respectivo dispositivo (ID 40001993, autos de n.o 0701722-92.2019.8.07.0001): “Forte em tais razões, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ilegitimidade passiva de FERNANDO MACHADO COELHO e LUCIANA BRASIL FERREIRA COELHO. Condeno o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Ainda, reconheço a superveniente perda do interesse de agir dos autores visto que o risco de penhora do imóvel situado na SHI/Norte QI 05, Conjunto 03, Lote 01- Lago Norte/DF foi afastado pela decisão que deixou de reconhecer a fraude à execução no cumprimento provisório da sentença. Por conseguinte, resolvo o processo, com esteio no art. 485, VI do CPC”. (negritei). No cumprimento de sentença, os credores apresentam recurso contra a decisão que não reconheceu a fraude à execução. O agravo de instrumento interposto pelos credores foi provido para reconhecer que a alienação do imóvel denominado QI 05, Conjunto 03, Lote 01, Lago Norte caracteriza fraude à execução e, por consequência, determinou a penhora do imóvel (ID 90188013, autos de origem). Feitos esses esclarecimentos, passo a apreciar o pedido liminar. Os agravantes alegam a nulidade da decisão que reconheceu a fraude à execução. Argumentam que os adquirentes do imóvel não tiveram a oportunidade de participar do recurso, o que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa. Alegam que o imóvel penhorado é bem de família e, portanto, a sua alienação não caracteriza fraude à execução, pois não poderia ser expropriado para o pagamento do débito. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a nulidade do acórdão proferido nos autos de n.o 0714963-39.2019.8.07.0000 não pode, em tese, ser objeto deste agravo de instrumento. Com efeito, as decisões judiciais transitadas em julgado somente podem ser anuladas mediante procedimento próprio, sendo que caberá ao advogado da parte agravante verificar qual a medida cabível para impugnar o ato já julgado e precluso, na defesa do interesse do seu cliente. É oportuno mencionar que a decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal foi mantida, mesmo após diversos recursos, inclusive com decisão do c. Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que não é possível no presente recurso anular acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento de n.o 0714963-39.2019.8.07.0000. Compulsando os autuos, observo que, de fato, os adquirentes do imóvel não foram intimados para apresentar embargos de terceiros, nos termos do art. 792, § 4o, do CPC. Com efeito, a decisão de ID 25420430 dos autos de origem determinou a intimação dos terceiros adquirentes acerca do pedido de fraude à execução. Os adquirentes foram, então, intimados e opuseram embargos de terceiros, os quais foram extintos, sem resolução de mérito, ante a ausência superveniente do interesse de agir, pois o juízo a quo entendeu que não havia fraude à execução, conforme decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. Observo, ainda, que, posteriormente, a decisão que rejeitou a alegação de fraude à execução foi reformada pelo egrégio Tribunal de Justiça. Assim sendo, a sentença proferida nos embargos de terceiros não fez coisa julgada material e não impede que os adquirentes do imóvel oponham novos embargos de terceiros, conforme prevê o art. 675, do CPC. Por fim, quanto à alegação de que o imóvel penhorado é bem de família, entendo, em juízo perfunctório, que não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, todavia, essa proteção legal somente é conferida se atendidos todos os requisitos legais. Com efeito, não basta a mera alegação de que os agravantes não possuem outro imóvel e que nele residem, sendo necessária comprová-la através de documentos. No caso em comento, é fato incontroverso que os agravantes alienaram o imóvel e não mais residem no bem desde 2013, circunstância que, ao menos nesta fase superficial, afasta a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família. Além disso, ainda que o bem alienado fosse, à época, o único imóvel dos executados, não seria possível, em sede desse recurso, reconhecer que, por se tratar de bem de família, poderia ser alienado sem configurar fraude à execução, conforme tese dos executados. Consoante acima já esclarecido, a questão da fraude à execução já foi decidida por decisão preclusa, não sendo possível revê-la no presente recurso. Diante do contexto dos autos, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora